Tribunal: STF
Processo: HC 169788
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM), a Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO), o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO) e a Associação de Direitos Humanos em Rede - Conectas Direitos Humanos pedem o ingresso como amici curiae, inclusive para exercer a faculdade processual de envio de memoriais, sustentação oral, e intimação dos atos processuais, nos termos do Regimento Interno desta Corte, bem como propõem: a) “como o tema é deveras importante e de incontestável interesse da Advocacia Criminal brasileira, a ANACRIM entende ser relevante sua atuação como amiga da corte a fim de que possa contribuir com o debate auxiliando o Supremo Tribunal Federal na tomada da decisão que, espera-se, reafirme o texto constitucional, considerando ilegal o ingresso da polícia na residência do Paciente” (eDOC.41) e b) “que a decisão atacada pelo presente habeas corpus, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, viola a Constituição Federal e não está em conformidade com o entendimento exarado por esta Suprema Corte no regime de repercussão geral no julgamento do Tema 280. Por consequência, deve ser concedida a ordem para se declarar a nulidade da prova produzida pela busca e apreensão ilegal realizada pelos agentes de segurança pública” (eDOC.48). 



    É o relatório. Decido. 



    Os pedidos de ingresso no feito merecem ser acolhidos.



    De um lado, tem-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada dos amici curiae. 



    Com efeito, o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedicam os postulantes, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação dos pedidos afiguram-se suficientes para demonstrar a representatividade das entidades e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Ante o exposto, à luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amici curiae, deduzido pela Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM), a Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO), o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (IDAFRO) e a Associação de Direitos Humanos em Rede - Conectas Direitos Humanos, sendo-lhes permitido manifestar, por escrito ou oralmente, no presente feito (art. 138, § 2º, CPC). 



    À Secretaria para que proceda às anotações e demais providências necessárias.



    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente